Tribunal: TJMT
Processo: 0001079-59.2001.8.11.0046
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001079-59.2001.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA TELLES - CPF: 146.965.928-04 (EMBARGANTE), LENILDO NUNES PEREIRA - CPF: 419.538.782-53 (ADVOGADO), LEANDRO DE JESUS IMPERADOR - CPF: 204.483.658-04 (ADVOGADO), MARIA AURORA MIRANDA MERINO TELES - CPF: 335.326.728-04 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (EMBARGADO), JOAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.288.578-75 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar ação indenizatória por desapropriação indireta, afastou a alegação de perda superveniente do interesse de agir e manteve a improcedência do pedido, com fundamento na inexistência de prova do apossamento administrativo e na ausência de sobreposição entre as áreas litigiosas, conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao afastar a perda superveniente do interesse de agir; (
ii
) estabelecer se é possível, em sede de
embargos de declaração, rediscutir a valoração da prova pericial e a conclusão de mérito adotada no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a tese de perda superveniente do interesse de agir, afastando-a com base na inexistência de identidade entre as áreas discutidas nas demandas e na ausência de apossamento administrativo pelo Município.

4. O julgamento ocorre em sede de cognição exauriente, após encerramento da instrução, o que autoriza a análise concreta da utilidade da demanda à luz do conjunto probatório produzido.

5. A prova pericial demonstra que as áreas tituladas pelos autores não se materializam sobre o território do Município, afastando o pressuposto fático da desapropriação indireta.

6. A teoria da asserção não se aplica à hipótese de alegação de perda superveniente do interesse de agir, que exige verificação concreta dos fatos apurados no curso do processo.

7. Os precedentes do STJ invocados tratam da aferição abstrata das condições da ação, não sendo aplicáveis à análise superveniente fundada em prova técnica.

8. Não há erro material, pois o acórdão não incorre em inexatidão objetiva, limitando-se a valorar a prova pericial de forma fundamentada.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Embargos rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.678.681/SP; STJ,
REsp
2.184.879/PR; STJ,
EDcl
no
REsp
1.280.218; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
REsp
235.134/CE
;
A
REsp

2498485/SP
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta nº 0001079-59.2001.8.11.0046, em que se discute pretensão indenizatória relacionada à Fazenda Chico Telles II. O acórdão ora embargado conheceu e deu provimento aos anteriores embargos de declaração apenas para sanar omissão quanto ao pedido de extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes, mantendo íntegro o resultado do julgamento de improcedência.

Nas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em erro material, porque teria adotado falsa premissa fática ao rejeitar a prejudicial de perda superveniente do interesse de agir com fundamento no laudo pericial produzido nos autos. Afirmam que a questão relativa ao interesse processual e à legitimidade deve ser apreciada segundo a teoria da asserção, isto é,
in
statu

assertionis
, a partir dos fatos narrados nas petições iniciais, e não com base em fatos posteriormente apurados pela instrução probatória.

Defendem, assim, que o vício do julgado não reside em omissão ou contradição,
mas
precisamente na escolha equivocada do suporte fático utilizado para o exame da questão processual, o que autorizaria o manejo dos
aclaratórios
com fundamento no art. 1.022, III, do CPC. (Id 346805245)

Aduzem que, ao examinar a alegação de perda superveniente do interesse de agir, o acórdão embargado valeu-se de conclusão pericial no sentido de que as áreas objeto das demandas seriam distintas, quando, em seu entender, a aferição dessa condição da ação deveria ocorrer exclusivamente à luz das afirmações constantes da petição inicial desta demanda e da petição inicial da ação ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do INTERMAT.

Nessa perspectiva, alegam que o acórdão deveria ter promovido o cotejo entre as premissas fáticas deduzidas em ambas as exordiais, a fim de verificar se a providência jurisdicional já teria sido obtida em outro
processo
, tornando desnecessário o prosseguimento desta ação. Sustentam, por isso, que houve adoção de premissa falsa, apta a caracterizar erro material sanável por embargos de declaração. (Id 346805245)

Em reforço, os embargantes invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça para afirmar que a teoria da asserção prevalece no exame da legitimidade
ad causam
e do interesse processual. (Id 346805245)

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que o pedido de extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir seja reapreciado em conformidade com a teoria da asserção, mediante adoção das premissas fáticas que reputam corretas, com o consequente saneamento do vício apontado no acórdão embargado. (Id 346805245)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
materia
l
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, não
se identifica
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Ao contrário do que sustentam os embargantes, a decisão anteriormente proferida apreciou de forma expressa e fundamentada a tese de perda superveniente do interesse de agir.

O voto
condutor

(Id 342283898)
reconheceu que a matéria, deduzida em petição superveniente, era cognoscível de ofício e que, por isso, deveria ser enfrentada. Em seguida, integrou o julgamento e consignou, de modo direto, que a omissão estava sanada, mas sem alteração do resultado, porque inexistia identidade entre as áreas discutidas nas duas demandas e porque a prova pericial afastara o próprio pressuposto fático da desapropriação indireta imputada ao Município.

Esse ponto é decisivo: o acórdão embargado não realizou exame abstrato e inaugural das condições da ação, como se estivesse diante da petição inicial ou de juízo preliminar de admissibilidade. A controvérsia foi apreciada em momento ulterior, quando a instrução já estava encerrada e o conjunto probatório já havia sido inteiramente formado. O próprio acórdão registrou que a conclusão foi extraída “
com base em prova pericial robusta e conclusiva
” e reproduziu o teor do laudo no sentido de que as áreas dos títulos dos autores “
não se materializam sobre a sede do Município de Nova Lacerda
”. Portanto, a análise ocorreu em sede de cognição exauriente, e não no plano abstrato das alegações iniciais.

Também ficou expressamente consignado que, na presente ação, os autores não demonstraram o apossamento administrativo pelo Município, enquanto, na ação movida contra o Estado de Mato Grosso e o INTERMAT, reconheceu-se arrecadação irregular de área diversa. O
acórdão
embargado concluiu, então, que as duas demandas repousam sobre pressupostos fáticos distintos, razão pela qual não há
bis in idem
, nem perda superveniente do interesse de agir
ou
perda do objeto. Acrescentou, ainda, que o julgamento de mérito já havia esgotado a controvérsia ao concluir pela improcedência do pedido por ausência de prova do direito alegado, conclusão incompatível com a extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual.

Assim, a decisão embargada não partiu de premissa falsa. Partiu, isto sim, da premissa processualmente demonstrada. A utilização do laudo pericial não representou desvio metodológico, mas adequação ao momento processual em que a questão foi apreciada. A alegação submetida
ao colegiado não dizia respeito à verificação abstrata originária do interesse processual, mas à sua suposta perda superveniente, matéria que, por natureza, exige exame concreto da utilidade atual da demanda à luz do que efetivamente se apurou no processo.

É precisamente por essa razão que a invocação da teoria da asserção, embora correta em ‘abstrato’, não conduz ao resultado pretendido pelos embargantes. A teoria da asserção aplica-se, em regra, ao exame inicial e abstrato das condições da ação; não impede, contudo, que alegação superveniente de perda do interesse processual seja apreciada concretamente à
luz da instrução já concluída.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça afirma reiteradamente que a legitimidade e o interesse processual, como condições da ação, são examinados segundo a teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. No
REsp
1.678.681/SP, a Quarta Turma assentou que o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado “
à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial
”, sem incursão sobre a veracidade das alegações ou sobre a probabilidade de êxito da pretensão.

No mesmo sentido, o precedente
“
indicado pela parte
”
,
REsp
2.184.879/PR
(sic)
, parte da premissa de que o interesse de agir, como condição da ação, relaciona-se à necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional e, em regra, deve ser aferido segundo a teoria da asserção. Ocorre, porém, que esse julgado tratou de situação em que se discutia a manutenção do interesse processual em ação consumerista, a partir da configuração da pretensão deduzida e de sua utilidade jurídica, e não da
rejeição, após instrução exauriente, de alegação superveniente de perda de interesse fundada em prova técnica de inexistência de sobreposição material entre áreas litigiosas.

Portanto, o
REsp
2.184.879/PR não se aplica ao caso por uma razão simples e objetiva: ele reafirma um critério geral de aferição das condições da ação em
“
abstrato
”
, ao passo que, nestes autos, o Tribunal apreciou uma alegação de perda superveniente do interesse processual em momento posterior, já com o quadro fático definido pela instrução. Aqui, a discussão não era saber se a petição inicial, em tese, revelava utilidade e necessidade da tutela jurisdicional; era saber se, ao final, a parte já teria obtido em outro processo o mesmo resultado prático pretendido nesta demanda. Essa indagação não podia ser respondida apenas com base nas afirmações iniciais, mas exigia exame da realidade processualmente demonstrada.

O mesmo

argumento
se d
eduz
do
REsp
1.678.681/SP. Esse precedente também não ampara a pretensão dos embargantes, porque cuidou da existência de interesse processual e legitimidade em ação indenizatória, isto é, de típica aferição das condições da ação sob a ótica abstrata da narrativa inicial. Não tratou de hipótese em que o órgão julgador, após encerrada a instrução, afasta a perda superveniente do interesse de agir porque a prova técnica evidencia inexistência de identidade material entre os bens litigiosos e, por consequência, ausência de duplicidade indenizatória.

Em suma, o precedente versa sobre o modo de aferição originária do interesse processual; estes autos versam sobre a não configuração superveniente de sua perda, à luz da prova já produzida.

Ainda menos pertinente é o precedente do
EDcl
no
AgRg
no
REsp
235.134/CE, igualmente citado pela parte. Conforme reproduzido nos próprios embargos, naquele caso o STJ reconheceu erro material porque a decisão embargada parti
u
de dado objetivamente equivocado: supôs que o auxílio-alimentação era pago
in natura
, quando o próprio recurso especial admitia pagamento em espécie. Havia, ali, inexatidão objetiva entre a premissa adotada e fato incontroverso constante dos autos. Aqui, nada semelhante ocorreu.

O acórdão embargado não trocou fatos, não incorreu em lapso manifesto e não adotou dado materialmente errado. Ele apenas valorou a prova pericial produzida e, a partir dela, concluiu que não havia sobreposição de áreas e que, por isso, inexistia perda superveniente do interesse de agir. Isso configura exercício regular de jurisdição, e não erro material.

A distinção é relevante. Erro material supõe inexatidão objetiva, lapso evidente ou desacordo manifesto entre o que foi decidido e o que consta incontroversamente dos autos. Não se confunde com discordância da parte quanto ao critério jurídico empregado ou à valoração da prova.

O STJ possui orientação estável no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. No
EDcl
no
A
REsp

2498485/SP
, a Corte assentou
que “
o

simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de
declaração
.”

É exatamente essa a hipótese dos autos.

Os embargantes afirmam, em essência, que o Tribunal deveria ter desconsiderado a prova produzida e reapreciado a questão exclusivamente à luz das assertivas constantes das petições iniciais. Não apontam omissão residual, porque a matéria foi enfrentada. Não apontam contradição interna, porque o raciocínio do acórdão é linear. Não apontam obscuridade, porque a fundamentação é inteligível. E não apontam erro material em sentido técnico, porque não demonstram lapso objetivo no julgado. O que buscam é infirmar a conclusão adotada e substituí-la por outra, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.

Em reforço, observ
a-se
que o próprio acórdão embargado deixou claro que a perda superveniente do interesse de agir pressupõe que a parte obtenha, por meio diverso, o resultado prático pretendido com a demanda.
Ademais,
assentou que isso não ocorreu, porque os autores não obtiveram, nem nesta ação nem na outra, indenização relativa à área que imputam ao Município de Nova Lacerda, justamente porque a perícia demonstrou que suas matrículas não se materializam sobre o núcleo urbano municipal. Logo, a conclusão adotada não apenas é expressa, como também guarda perfeita coerência lógica com a prova dos autos e com o conceito jurídico aplicado.

Desse modo, a fundamentação embargada é hígida. A decisão apreciou a tese suscitada no momento processual adequado, com base em cognição exauriente, utilizando o acervo probatório legitimamente incorporado aos autos e extraindo conclusão compatível com os fatos efetivamente demonstrados. Não há vício a sanar.

O que existe é apenas inconformismo
da parte com a solução adotada, de modo que ser faz
necessário advertir o
s
embargante
s
de que nova
interposição de embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória, sem a demonstração de efetivos vícios no julgado, ensejará a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço e
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026